Tribunal: TJBA
Processo: 0500210-44.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500210-44.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MAIRA DE AMORIM CRISPIM

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. TEMA 1.194 DO STJ. APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA E COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Juízo de retratação exercida por determinação da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do art. 1.030, II, do CPC e do art. 86-D, III, do RITJ BA, em virtude da existência de precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.194). O Acórdão anterior, ao manter a sentença, não aplicou a atenuante da confissão espontânea. O STJ firmou entendimento de que a confissão, ainda que qualificada, enseja a atenuante, salvo em caso de retratação que não sirva à apuração dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão controvertida consiste em definir se a confissão qualificada realizada pela ré, na qual admitiu a autoria do golpe, mas alegou excludentes ou justificativas, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, à luz do Tema 1.194 do STJ, e se esta deve ser compensada com as agravantes reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência do STJ consolidada no julgamento do Tema 1.194 (REsp 2.001.973/RS) estabelece que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo que não tenha sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não haja retratação, salvo quando esta confissão tiver servido à apuração dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.Juízo de retratação exercida para DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, reconhecendo a confissão espontânea e redimensionando a pena para 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mantendo-se o regime aberto e a suspensão condicional da pena.

Tese de julgamento
: A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. Em havendo atenuante de confissão espontânea e agravantes, e sendo o réu primário, a compensação deve ser realizada, prevalecendo a atenuante, salvo a reincidência, para que a pena retorne ao patamar da pena-base.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500210-44.2020.8.05.0271
, em que figuram como apelante MAIRA DE AMORIM CRISPIM e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

1ª CÂMARA CRIME 1ª TURMA

RELATOR